Tribunal: TJDFT
Processo: 0752970-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO (ART. 147-A DO CP). CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO E HABITUALIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra sentença que absolveu o réu da imputação do crime de perseguição (art. 147-A do Código Penal), em contexto de violência doméstica contra a mulher. O Ministério Público sustenta error in judicando e requer a condenação, ao argumento de que a materialidade e a autoria estariam demonstradas por registros documentais, prints de conversas, vídeo e prova oral, com reiteração das condutas ao longo de meses.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÂO
2. A questão em discussão consiste em definir se as condutas atribuídas ao acusado configuram o crime de perseguição previsto no art. 147-A do Código Penal, especialmente quanto aos requisitos de reiteração e de habitualidade, bem como se o conjunto probatório é suficiente para embasar decreto condenatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O tipo penal do art. 147-A do Código Penal exige perseguição reiterada, de modo a caracterizar comportamento habitual capaz de ameaçar a integridade física ou psicológica da vítima ou de perturbar sua liberdade ou privacidade.
4. A habitualidade constitui elemento essencial do delito de perseguição, pois o stalking pressupõe conduta obstinada e contínua, apta a desestabilizar a rotina da vítima.
5. As provas produzidas demonstram que o acusado realizou ligações e enviou mensagens após o término do relacionamento, além de ter comparecido ao local de trabalho da vítima duas vezes no mesmo dia, o que não evidencia comportamento constante e prolongado ao longo do tempo.
6. Os prints de ligações não permitem vincular de forma segura os números ao acusado, inexistindo comprovação técnica que corrobore a palavra da ofendida nesse ponto.
7. O print de conversa juntado aos autos revela ciúmes no relacionamento, mas não comprova a reiteração exigida pelo tipo penal.
8. Embora a palavra da vítima possua especial relevância nos crimes praticados em contexto doméstico, ela não autoriza a presunção de culpabilidade, sendo indispensável a prova segura da materialidade e da autoria para fundamentar condenação criminal.
9. As condutas descritas não demonstram ameaça reiterada à integridade física ou psicológica da vítima, nem restrição à sua locomoção, nem perturbação contínua de sua liberdade ou privacidade.
10. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios afirma que o crime de perseguição é habitual e não se configura com conduta única ou sem reiteração delitiva.
11. Diante da ausência de habitualidade e da insuficiência probatória, não se forma juízo de certeza apto a sustentar decreto condenatório.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e desprovido.